Tribunal: TJSP
Processo: 0000439-78.2017.8.26.0563
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000207109
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000439-78.2017.8.26.0563, da Comarca de São Bento do Sapucaí, em que é apelante
PAULO HENRIQUE VIEIRA DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao apelo defensivo,
anotando que a prestação pecuniária deverá ser em favor da vítima. V.U. Comunique-
se.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente) e PÉRICLES PIZA.
São Paulo, 16 de março de 2020.
DINIZ FERNANDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000439-78.2017.8.26.0563 -Voto no 9.029 PF
2
Apelação Criminal no 0000439-78.2017.8.26.0563
Apelante: Paulo Henrique Vieira da Silva
Apelado: Ministério Público
Comarca: São Bento do Sapucaí
MM. Juiz de 1a instância: Dr. Fábio Franco de Camargo
VOTO no 9.029
FURTO
QUALIFICADO.
Materialidade
e
autoria
demonstradas. Relato do policial civil responsável
pelas investigações corroborado pela vítima. Inaplicabilidade do privilégio. Elevada
reprovabilidade da conduta, considerando também
os danos causados ao estabelecimento comercial
subtraído. Condenação e penas mantidas. Apelo
desprovido, com anotação.
1) PAULO HENRIQUE VIEIRA DA SILVA foi
condenado, pela r. sentença de fls. 148/153, às penas de 02 anos e 08 meses
de reclusão, em regime aberto, mais pagamento de 13 dias-multa, no piso,
por infração ao art. 155, §§ 1o e 4o, I e II, do CP, substituída a pena privativa de
liberdade por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação de
serviços à comunidade e prestação pecuniária no valor de 01 salário mínimo.
Foi-lhe concedido o apelo em liberdade.
Recorre o réu pugnando pela absolvição por
insuficiência probatória (fls. 173/176).
Processado e contra-arrazoado o recurso (fls.
180/182), o parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça foi pelo desprovimento
(fls. 200/203).
É o relatório.
2) Nego provimento ao recurso.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000439-78.2017.8.26.0563 -Voto no 9.029 PF
3
Narra a denúncia que no dia 13 de junho de 2017,
no período da madrugada, na Avenida Conselheiro Rodrigues Alves, Centro,
na loja "Rainha da lingerie", na cidade de São Bento de Sapucaí, PAULO
HENRIQUE VIEIRA DA SILVA subtraiu, para si, durante o repouso noturno e
mediante rompimento de obstáculo, aproximadamente R$ 250,00 em dinheiro
e 20 bonés de marcas diversas, pertencentes à vítima M.G.S.P.
A materialidade ficou comprovada pelo boletim de
ocorrência (fls. 03/04), auto de avaliação (fls. 25) e pelo laudo pericial (fls.
132/140), bem como pela prova oral (fls. 111/116).
O réu, interrogado em contraditório, negou o fato a
ele imputado. Os policiais foram até sua residência diversas vezes e nada
encontraram. Também disse não ter visto as filmagens do local da subtração,
mas segundo o que o policial lhe informou o rosto do ladrão não era visível,
razão pela qual não é possível imputar a si a autoria.
A vítima, ouvida em Juízo, afirmou que uma
funcionária chegou para abrir a loja, notou que a porta estava arrombada e a
comunicou. Foi até o local e viu que a fechadura estava estourada e alguém
forçou a porta, quebrando todas as dobradiças. Havia um ferro em cima do
balcão e deu por falta de uns 25 bonés e a quantia aproximada de R$ 200,00.
As câmeras de uma loja ao lado filmaram a ação. Quem entrou na loja era uma
pessoa magra, alta, usando blusa de moletom e shorts.
O policial civil Carlos narrou em contraditório que fez
a degravação das imagens da câmera de segurança de uma loja vizinha ao
estabelecimento furtado. Pelas imagens obtidas era possível ver um indivíduo
com uma blusa de moletom e capuz cobrindo a cabeça forçando a porta,
entrando e depois saindo com alguns objetos. Nessa época estavam
ocorrendo vários furtos na cidade de maneira semelhante. Alguns dias antes o
sistema de segurança da Câmara Municipal filmou uma pessoa com a mesma
roupa e com as mesmas características físicas e modo de andar, mas sem o
capuz na cabeça, sendo então possível reconhecer o réu sem sombra de
dúvida. Ocorreram 11 furtos qualificados num período de aproximadamente 10

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000439-78.2017.8.26.0563 -Voto no 9.029 PF
4
dias. Apenas na noite dos fatos foram 05 furtos. Depois que o réu foi preso os
delitos de mesmo modus operandi cessaram.
Em que pese a negativa do réu, a condenação deve
ser mantida com fundamento nos relatos do policial civil e da vítima, os quais
permitem imputar a PAULO a autoria dos fatos.
Com efeito, o conteúdo do relatório de investigação
de fls. 06/17, ratificado em Juízo pela testemunha Carlos, não deixa margem
de dúvida acerca da autoria delitiva: é possível perceber que PAULO, alguns
dias antes, estava trajado exatamente da mesma forma (inclusive, com o
moletom que tinha detalhes peculiares) que o indivíduo que ingressou no
estabelecimento da vítima. Ressalte-se, por oportuno, que PAULO foi indiciado
pela prática de outros 08 furtos análogos ocorridos na mesma cidade.
A qualificadora do rompimento de obstáculo, por sua
vez, foi comprovada pela prova oral e pelo laudo pericial de fls. 132/140.
No mais, inviável a aplicação do privilégio do art.
155, § 2o, do CP, neste caso concreto. Embora isoladamente o valor da res (R$
850,00 fls. 03 e 25) seja um pouco inferior ao salário mínimo da época (R$
937,00
Decreto no 8.948/2016), deve ser observado o desvalor global da
conduta, uma vez que o acusado cometeu o crime durante a madrugada,
rompendo a porta de um estabelecimento comercial, causando também um
prejuízo significativo à vítima (fechadura e dobradiças arrebentadas),
conforme ela declarou em Juízo.
Embora o tema seja controverso, há precedente do
C. STF no sentido de que o prejuízo causado à vítima para o reparo dos danos
causados pode ser considerado para o afastamento do privilégio:
“EMENTA. Habeas corpus. Penal. Furto qualificado pelo
rompimento de obstáculo e pelo concurso de agentes. Artigo 155, § 4o, incisos I e IV, do
Código Penal. Condenação transitada em julgado. Manejo do writ como sucedâneo de
revisão criminal. Inadmissibilidade. Precedentes. Inexistência de flagrante ilegalidade,
teratologia ou abuso de poder a justificar a mitigação desse entendimento. Pretendido
reconhecimento da figura privilegiada (ibidem, § 2o) no furto qualificado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000439-78.2017.8.26.0563 -Voto no 9.029 PF
5
Admissibilidade teórica. Precedentes do Supremo Tribunal Federal. Óbice a sua
aplicação no caso concreto. Necessidade de conjugação do valor da coisa subtraída
com o valor do prejuízo pelos reparos demandados com o rompimento do obstáculo
para se averiguar a inexpressividade ou não da conduta. Leitura sistemática do
Código Penal. A qualificadora do inciso I do § 4o do art. 155 do Código Penal tem
natureza jurídica de elementar do tipo e está relacionada à produção de dano material
autônomo àquele já suportado pela vítima com o perdimento da coisa subtraída.
Prejuízo aproximado de 75% (setenta e cinco) por cento do salário mínimo vigente à
época dos fatos. Afastamento da figura privilegiada, por não se atender ao requisito
objetivo. Habeas corpus do qual não se conhece” (g.n.) (STF, HC no 138082/SC,
Rel. Min. Dias Toffoli, 2a T., j. 04/04/2017, V.U.).
Ainda, há precedentes do C. STJ no sentido de ser
necessário considerar a ação delitiva como um todo e não exclusivamente o
valor da res para fins de aplicação do privilégio previsto no art. 155, § 2o, do
CP.
Confira-se:
“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO.
DESCABIMENTO.
PRETENSÃO
DE
RECONHECIMENTO
DE
FURTO
PRIVILEGIADO (ART. 155, § 2o, DO CP). IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS
DO DELITO. ELEVADA REPROVABILIDADE DA CONDUTA. HABEAS CORPUS
NÃO CONHECIDO. (...) 2. Na aplicação do furto privilegiado (art. 155, § 2o, do
Código Penal), o salário mínimo vigente à época dos fatos vem sendo utilizado como
parâmetro para se atribuir à coisa furtada a qualidade de 'pequeno valor'. Porém, não
se trata de um critério absoluto. Deve ser considerado juntamente com as demais
circunstâncias do delito. In casu, o valor furtado, equivalente a um salário mínimo
vigente à época dos fatos, era proveniente da aposentadoria da vítima e ainda
representada toda a quantia existente na conta bancária, o que demonstra elevada
reprovabilidade da conduta e, em consequência, a impossibilidade de reconhecimento
do furto privilegiado. Habeas corpus não conhecido” (STJ, HC no 401574/SP, Rel.
Min. Joel Ilan Paciornik, 5a T., j. 07/11/2017, V.U.).
Mantida a condenação, a dosimetria da reprimenda

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000439-78.2017.8.26.0563 -Voto no 9.029 PF
6
não comporta reparo, apenas anotação quanto à destinação da pena
pecuniária aplicada.
A pena-base foi fixada no mínimo legal.
Ausentes agravantes e atenuantes.
Como praticou o crime durante o repouso noturno, a
sanção foi majorada em 1/3, perfazendo, ao final, 02 anos e 08 meses de
reclusão, além de 13 dias-multa, no piso.
Foi fixado o regime aberto e substituída a pena
privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, consistentes em
prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária no valor de 01
salário mínimo, não havendo reparos a serem realizados, apenas anotando
nesta oportunidade que a prestação pecuniária deverá ser em favor da
vítima, como forma de reparação dos danos, ainda que parcial.
3) Pelo exposto, nego provimento ao apelo
defensivo, anotando que a prestação pecuniária deverá ser em favor da
vítima.
Comunique-se.
DINIZ FERNANDO FERREIRA DA CRUZ
Relator